Tribunal: TJSP
Processo: 2038633-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – POSTULAÇÃO QUE REVELA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO - REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2038633-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Arujá, em que é
embargante RONALDO CASANOVA, são embargados MARIA VERONEZ SOUZA e
ENEDINO PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2038633-51.2020.8.26.0000/50000 - Arujá - VOTO No 2/3
Embargos de Declaração no 2038633-51.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Ronaldo Casanova
Embargado: Maria Veronez Souza; Enedino Pereira de Souza
Interessado: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO No 39.609
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO

INEXISTÊNCIA POSTULAÇÃO QUE REVELA NÍTIDO
CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO - REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo reclamante
contra o v. acórdão de págs. 480/493 que, por unanimidade, julgou extinta sem
exame do mérito a reclamação por ele ajuizada.
Alega o embargante que o julgado contraria o disposto nos
artigos 102, I, “l” e 105, I, “f”, ambos da Constituição Federal e nos artigos 489 e
988, do Código de Processo Civil, além de afrontar o princípio do devido
processo legal.
É o relatório.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência no acórdão embargado de omissão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2038633-51.2020.8.26.0000/50000 - Arujá - VOTO No 3/3
contradição ou obscuridade, considerando-se estas como temas que caso tivessem
sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão.
Das razões expendidas pelo embargante, depreende-se clara
insatisfação com o decidido, revelando os embargos nítido caráter infringente do
julgado.
Não há, pois, vícios a serem sanados.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator